Tribunal: TJPA
Processo: 0011393-39.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011393-39.2017.8.14.0040

APELANTE: GILVAN GOMES DA SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que, ao integrar julgamento de Embargos de Declaração, deu parcial provimento à Apelação de GILVAN GOMES DA SILVA, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00, determinar a restituição integral das parcelas pagas, inverter os ônus sucumbenciais e majorar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão monocrática violou a segurança jurídica por suposta incoerência com julgados anteriores;

(ii) verificar a existência de ato ilícito por omissão de informação relevante no contrato de compra e venda;

(iii) definir se estão configurados os danos morais e se o valor fixado mostra-se proporcional;

(iv) analisar a possibilidade de retenção de parte das parcelas pagas pelo promitente comprador;

(v) examinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A divergência apontada não procede, pois inexiste vinculação entre decisões colegiadas distintas e prevalece o livre convencimento motivado.

2. Restou comprovada a omissão culposa da Agravante quanto ao projeto ferroviário, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

3. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação em R$ 20.000,00 diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da Agravante.

4. A restituição integral das parcelas é devida, por aplicação da Súmula 543 do STJ, afastando-se a possibilidade de retenção.

5. Correta a inversão dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios considerando o trabalho adicional do patrono em 2ª instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 29064466) interposto por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
em face da decisão monocrática (Id. 22007100), que, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id. 16307456, integrou-a para dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN GOMES DA SILVA
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A decisão agravada, em sua versão final e integrada, reformou a sentença de primeiro grau para: (i) condenar a ora Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) determinar a restituição integral das parcelas pagas pelo Agravado; (iii) inverter os ônus sucumbenciais e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entre outras providências.

Em suas razões recursais de Id. 29064466
, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando: a)
Incoerência dos Julgados:
Aponta a existência de decisões divergentes proferidas pela mesma relatora em casos idênticos, que teriam afastado a condenação por danos morais por entenderem a situação como mero dissabor, ferindo a segurança jurídica; b)
Divergência de Valores:
Alega que, mesmo em casos onde houve condenação, o valor foi fixado em patamar inferior (R$ 10.000,00), demonstrando a falta de um critério uníssono e a desproporcionalidade do valor arbitrado no presente feito; c)
Ausência de Ato Ilícito e de Dano Moral:
Argumenta que não omitiu informações, pois a implantação do ramal ferroviário era de conhecimento público e notório na região, tendo sido objeto de audiências públicas. Afirma que a Recorrida agiu de má-fé ao se manter inerte por anos e que não há prova efetiva de abalo, ruído ou desvalorização do imóvel, citando laudo pericial de processo paradigma; d)
Impossibilidade de Devolução Integral das Parcelas:
Defende a legalidade da retenção de parte dos valores pagos para cobrir despesas administrativas, conforme o Tema Repetitivo 577/STJ; e)
Reforma dos Ônus Sucumbenciais:
Pugna pela manutenção da distribuição da sucumbência fixada em primeira instância, alegando ter decaído de parte mínima do pedido.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de restituição integral das parcelas, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de Id. 29641829, refutando os argumentos da Agravante. Sustenta que não há que se falar em contradição, pois os julgados foram proferidos por relatores distintos, no exercício de seu livre convencimento. Reitera que a Agravante tinha conhecimento prévio da obra e omitiu dolosamente tal informação no contrato de compra e venda, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar. Defende a adequação do valor arbitrado e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A questão central do presente Agravo Interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a culpa da promitente vendedora (ora Agravante) pela rescisão contratual, em razão da omissão de informação relevante, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador (ora Agravado).

A Agravante não tem razão em seu inconformismo. A decisão monocrática analisou de forma criteriosa e aprofundada o conjunto fático-probatório dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, e seus fundamentos merecem ser mantidos.

2.1. Da Alegada Divergência Jurisprudencial

Inicialmente, afasto o argumento da Agravante de que a decisão recorrida seria incoerente por divergir de outros julgados desta mesma Turma de Direito Privado.

Como bem destacado nas contrarrazões, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da independência funcional e do livre convencimento motivado do magistrado (art. 93, IX, da CF e art. 371 do CPC). Cada julgador forma sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias específicas de cada processo.

Na decisão juntada pelo Agravante no id.
29064473
, por exemplo, a implantação de ramal ferroviário decorrente de servidão administrativa da mineradora Vale S/A no terreno do empreendimento constou expressamente no contrato de compra e venda, diferente do presente caso em que a parte foi surpreendida.

Os precedentes citados pela Agravante, embora tratem de tema semelhante, não possuem caráter vinculante (art. 927 do CPC) e foram, em sua maioria, relatados por outra Desembargadora. A existência de entendimentos distintos dentro de um mesmo órgão colegiado é inerente à própria atividade jurisdicional, não configurando, por si só, ilegalidade ou violação à segurança jurídica que justifique a reforma de uma decisão devidamente fundamentada. A análise deve se ater ao acerto da decisão proferida
nestes autos
.

2.2. Da Culpa da Agravante e do Dever de Informação

No mérito, a decisão agravada é irretocável ao reconhecer a falha na prestação de serviço da Agravante. A relação entre as partes é inegavelmente de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Um dos pilares do CDC é o dever de informação, previsto no art. 6º, III, que assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão recorrida, a Agravante tinha pleno conhecimento do projeto de implantação do Ramal Ferroviário S11D em data anterior à celebração do contrato de promessa de compra e venda com o Agravado (contrato firmado em 09/08/2011 e ata de reunião sobre o projeto datada de 25/01/2011).

Trata-se de uma informação de suma importância, capaz de influenciar decisivamente a vontade do consumidor em adquirir o imóvel, pois afeta diretamente a tranquilidade, o sossego e o valor econômico do bem. A alegação de que o projeto era de "conhecimento público" não exime a vendedora de seu dever contratual específico e legal de informar o comprador de maneira clara, expressa e inequívoca. A boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) exige lealdade e transparência, o que claramente não ocorreu.

Ao silenciar sobre fato de tamanha magnitude, a Agravante violou seu dever de informação e agiu com culpa, dando causa à quebra de confiança e à posterior pretensão de rescisão contratual por parte do Agravado.

2.3. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

Configurada a conduta ilícita, passo à análise do dano moral. A situação vivenciada pelo Agravado ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A aquisição de um imóvel residencial gera expectativas que vão além do simples investimento financeiro; envolve o sonho de um lar, de um local para descanso e paz.

A descoberta posterior de que uma linha férrea de grande porte será operada nas proximidades do imóvel frustra violentamente essa legítima expectativa, gerando angústia, incerteza, insegurança, desvalorização do bem e o sentimento de ter sido lesado, demonstrando abalo psicológico que vai muito além dos limites do mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que a decisão monocrática aplicou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
indenizatório deve servir a um duplo propósito: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, para desestimular a reiteração da conduta.

Considerando a gravidade da omissão da Agravante, sua capacidade econômica e os transtornos causados ao Agravado (poluição, ruído, vibrações, perturbações, insegurança e desvalorização do bem) o valor arbitrado se mostra justo e adequado, não havendo que se falar em redução ou enriquecimento ilícito. A alegação de que em outro caso o valor foi menor não prospera, pois, como já dito, cada caso é analisado individualmente.

2.4. Da Restituição das Parcelas e dos Ônus Sucumbenciais

Uma vez reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica na devolução integral dos valores pagos pelo comprador, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ. Portanto, correta a decisão ao afastar qualquer direito de retenção por parte da Agravante.

A propósito, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC)é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato,
com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ.
4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. 5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos. 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art . 405 do Código Civil). 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável. 8 . No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação, não merecendo reformas a sentença. 9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08539867220198140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Da mesma forma, considerando o provimento parcial do recurso do Agravado, a Agravante deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo acertada a sua condenação em custas e honorários advocatícios, bem como a majoração destes em sede recursal, dado o trabalho adicional realizado pelo patrono do Agravado.

Verifica-se, pois, que a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a reforma pretendida.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025